Tribunal: TJSP
Processo: 2192684-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
VOTO No 41.350
Administração de condomínio. Ação de indenização. Fase de cumprimento de sentença. Decorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, a executada, no prazo legal, apresentou sua impugnação. Intempestividade afastada. De rigor a apreciação da impugnação pelo juiz a quo, sob pena de supressão de grau de jurisdição.
Recurso provido.